Tribunal: TJPA
Processo: 0019183-97.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019183-97.2013.8.14.0401

APELANTE: RASSEL CASSIUS FERREIRA SIMOES, RAIMUNDO MIRANDA MACHADO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO A

RT. 244-b DO ECA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Decorrido
o prazo de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime de corrupção de menores imputado aos recorrentes, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Quanto ao roubo, não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial.

3. A palavra da vítima possui valor relevante em crimes patrimoniais e se presta depoimento sólido e harmonioso pode servir para embasar o decreto condenatório.

4.
Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RASSEL CASSIUS FERREIRA SIMÕES E RAIMUNDO MIRANDA MACHADO JUNIOR
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que os condenou às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal em concurso material com o crime do art. 244-B do ECA, cuja pena imposta foi de 1 (um) ano de reclusão.

“Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 23/08/2013, os denunciados Rassel Cássius Ferreira Simões e Raimundo Miranda Machado, na companhia do adolescente Johny Rodrigues Moraes Lopes, praticaram crime de roubo contra as vítimas Cassio Emerson Santos da Silva e Jefferson Junior da Silva Felismino. A denúncia conta que as vítimas caminhavam pela Passagem Maria Aguiar, no bairro do Marco, quando foram abordados pelos denunciados e seu comparsa adolescente infrator, os quais mediante grave ameaça perpetrada com o uso de uma faca de cozinha grande, exigiram que estas entregassem seus pertences pessoais. As vítimas amedrontadas resolveram entregar um aparelho celular, marca Samsung Pocket e mais uma quantia em dinheiro. Após a subtração os assaltantes empreenderam fuga do local. Ocorre que o crime foi presenciado pelo avô das vítimas que se encontrava em frente a sua residência, e imediatamente passou a perseguir os assaltantes. Logo depois, com a ajuda de policiais militares que apareceram pelo local conseguiu prender os assaltantes. Os réus foram detidos e conduzidos a delegacia de polícia onde foi lavrado auto de prisão em flagrante delito (fls. 57/79 do apenso). O menor infrator foi encaminhado a DATA (fls.27 do apenso)”
.
Por tal conduta, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal /c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e, no ID 4802245, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, onde pugnam pela reforma da decisão e sua absolvição, por insuficiência de provas.
Preliminarmente, arguem a prescrição do crime do art. 244-B do ECA.

Constam contrarrazões no ID 4802248.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange ao reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, e de ofício a exclusão da majorante de uso de arma branca (ID 4802249).

É o relatório.
À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-los da imputação criminosa, por insuficiência de provas. E requerem a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor, pela prescrição.

a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores – pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelos Apelantes ocorreu em 23.08.2013 e a peça acusatória foi recebida em
09.10.2013
(ID 4802237).

A sentença condenatória foi proferida em
10.01.2018

(ID 4802245).

Os Réus eram relativamente menores na data do fato (18 anos - Rassel – data de nascimento: 04.07.1995 – ID 4802232- p. 9; 20 anos - Raimundo – data de nascimento: 03.03.1993 – ID 4802236 – p. 8), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelos Recorrentes.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade dos Réus
,
quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).

b)

Mérito:

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade dos Apelantes no crime patrimonial a si imputado.

Essa prova é consubstanciada na palavra da vítima do crime de corrupção de menores J. R. M. L., que apontou os Réus como autores do ilícito; a vítima do roubo, Jefferson Felismino, que narrou toda a empreitada criminosa; a testemunha Boaventura Filho, que presenciou o crime e reconheceu os meliantes na delegacia de polícia; a testemunha Edson Rosa, que foi o policial militar que efetuou a prisão e narrou os fatos, apesar de afirmar que pelo decurso do tempo não conseguia lembrar se era Rassel um dos meliantes; e a vítima Cassio Silva, que também narrou todos os fatos criminosos, confirmando que eram três os assaltantes.

O Réu Rassel, por sua vez, nega o assalto, afirmando apenas que estava com os dois outros acusados e que eles que cometeram o crime, e ele iria apenas comprar a carteirinha roubada, no entanto, tal narrativa é isolada nos autos, já que as vítimas e testemunha foram uníssonas em afirmar que eram três os assaltantes e foram reconhecidos na delegacia de polícia.

O Réu Raimundo não foi interrogado, pois encontra-se em local incerto e não sabido.

Sabemos da importância da palavra da vítima para o esclarecimento de crimes dessa natureza, e se ela mantém coerência com as demais provas, não há como se esquivar a condenação. Nesse sentido: “
A

palavra

da

vítima

do

crime

de

roubo

tem

especial

relevância

em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
”
(TJ – RS - Apelação Penal
ACR 70058179755
, Rel.
Naele Ochoa Piazzeta
, DJ
27/08/2014
).

Vale frisar que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiram os Apelantes que nenhuma testemunha trouxeram aos autos para provar sua suposta inocência.

Com base nisso, não há qualquer ilegalidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar os Réus são legais, plenamente válidas.

No que tange à
causa de aumento de pena relativa ao uso de arma
, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca,
sob esse fundamento
, porém, sem afetar efetivamente o patamar da reprimenda aplicada, já que resiste a qualificadora do concurso de agentes e ela foi aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para extinguir a punibilidade dos Réus em relação ao crime de corrupção de menor, conforme fundamentação; e reformar,
DE OFICIO
, em parte, a sentença condenatória, para excluir a qualificadora do uso de arma e firmar ao crime de
roubo apenas o concurso de agentes, sem alteração da pena (art. 157, §2º, II do CP).

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/07/2021